Tribunal: STJ
Processo: 5003507-92.2024.4.03.6119
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2996385 - SP (2025/0269557-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: INGRID SIMOES DE OLIVEIRA CRUZ
ADVOGADO
: GABRIEL DONDON SALUM DA SILVA SANT ANNA - SP0276180
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. BUSCA PESSOAL POR AGENTE PRIVADO
EM AEROPORTO. POSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO
MÍNIMA
JUSTIFICADA.
COLABORAÇÃO
VOLUNTÁRIA.
AGRAVO IMPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com fundamento na
Súmula n. 568 do STJ, conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial
e negar-lhe provimento.
2. A agravante sustenta nulidade da intimação da pauta de julgamento por ausência de
publicação no diário oficial e cerceamento de sustentação oral, ilicitude da busca pessoal
realizada por agente privado, necessidade de aplicação de fração máxima ao tráfico
privilegiado e aplicação da causa de diminuição de pena por colaboração voluntária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a intimação eletrônica da pauta de
(ii)
julgamento da apelação é válida e suficiente para cientificar a parte;
saber se a busca
(iii)
pessoal realizada por agente privado no aeroporto viola o
do CPP;
art. 244
saber se a
(iv)
redução da pena pelo tráfico privilegiado deve ser aplicada no patamar máximo;
saber se a agravante faz jus à causa de diminuição de pena por colaboração voluntária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A intimação eletrônica realizada nos termos do
o da
é válida e
art. 5
Lei n. 11.419/2006
considerada pessoal, alcançando sua finalidade de cientificar a parte, não havendo
nulidade por ausência de publicação no diário oficial.
5. A busca pessoal realizada por agente privado no aeroporto, no contexto de inspeção
de segurança, está em conformidade com diretrizes internacionais e regulamentação
nacional, sendo válida e não exigindo fundada suspeita, conforme entendimento
consolidado na jurisprudência do STJ.
6. A redução da pena pelo tráfico privilegiado foi fixada no patamar mínimo em razão da
atuação da agravante como "mula" do tráfico, conduta que consubstancia relevante
Documento eletrônico VDA52292501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:57:56
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 3c984f95-30b9-49be-9bc1-71d25e73a547

colaboração com organização criminosa de atuação internacional, conforme
jurisprudência do STJ.
7. A agravante não colaborou voluntariamente com a investigação policial ou processo
criminal, não fornecendo informações sobre coautores ou partícipes, o que inviabiliza a
aplicação da causa de diminuição de pena por colaboração voluntária.
8. O reexame do conjunto fático-probatório para desconstituir as conclusões das
instâncias ordinárias é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Teses de julgamento:
1. A intimação eletrônica realizada nos termos do
o da
é válida e
art. 5
Lei n. 11.419/2006
considerada pessoal, dispensando publicação no diário oficial.
2. A busca pessoal realizada por agente privado no contexto de inspeção de segurança
em aeroportos é válida e não exige fundada suspeita.
3. A redução da pena pelo tráfico privilegiado pode ser modulada no patamar mínimo em
razão da gravidade da conduta do agente como "mula" do tráfico.
4. A ausência de colaboração voluntária com a investigação ou processo criminal
inviabiliza a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no
da
art. 41
não sendo possível desconstituir a afirmativa da Corte de origem,
Lei n. 11.343/2006,
sob pena da Súmula n. 7/STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
o;
art. 244; Lei n. 11.419/2006, art. 5
Lei n. 11.343/2006, art. 41.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no HC n. 996.211/SC, Rel. Min. Og
Fernandes, Sexta Turma, julgado em 24.06.2025; STJ, AgRg no AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.417.300/SP,
DJe de
15/10/2024,
18/10/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA52292501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:57:56
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 3c984f95-30b9-49be-9bc1-71d25e73a547

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2996385 - SP (2025/0269557-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: INGRID SIMOES DE OLIVEIRA CRUZ
ADVOGADO
: GABRIEL DONDON SALUM DA SILVA SANT ANNA - SP0276180
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. BUSCA PESSOAL POR AGENTE PRIVADO
EM AEROPORTO. POSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO
MÍNIMA
JUSTIFICADA.
COLABORAÇÃO
VOLUNTÁRIA.
AGRAVO IMPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com fundamento na
Súmula n. 568 do STJ, conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial
e negar-lhe provimento.
2. A agravante sustenta nulidade da intimação da pauta de julgamento por ausência de
publicação no diário oficial e cerceamento de sustentação oral, ilicitude da busca pessoal
realizada por agente privado, necessidade de aplicação de fração máxima ao tráfico
privilegiado e aplicação da causa de diminuição de pena por colaboração voluntária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a intimação eletrônica da pauta de
(ii)
julgamento da apelação é válida e suficiente para cientificar a parte;
saber se a busca
(iii)
pessoal realizada por agente privado no aeroporto viola o
do CPP;
art. 244
saber se a
(iv)
redução da pena pelo tráfico privilegiado deve ser aplicada no patamar máximo;
saber se a agravante faz jus à causa de diminuição de pena por colaboração voluntária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA52292505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:57:57
Código de Controle do Documento: 09fcda29-3fb1-4177-9dce-6fd42363f77f

4. A intimação eletrônica realizada nos termos do
o da
é válida e
art. 5
Lei n. 11.419/2006
considerada pessoal, alcançando sua finalidade de cientificar a parte, não havendo
nulidade por ausência de publicação no diário oficial.
5. A busca pessoal realizada por agente privado no aeroporto, no contexto de inspeção
de segurança, está em conformidade com diretrizes internacionais e regulamentação
nacional, sendo válida e não exigindo fundada suspeita, conforme entendimento
consolidado na jurisprudência do STJ.
6. A redução da pena pelo tráfico privilegiado foi fixada no patamar mínimo em razão da
atuação da agravante como "mula" do tráfico, conduta que consubstancia relevante
colaboração com organização criminosa de atuação internacional, conforme
jurisprudência do STJ.
7. A agravante não colaborou voluntariamente com a investigação policial ou processo
criminal, não fornecendo informações sobre coautores ou partícipes, o que inviabiliza a
aplicação da causa de diminuição de pena por colaboração voluntária.
8. O reexame do conjunto fático-probatório para desconstituir as conclusões das
instâncias ordinárias é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Teses de julgamento:
1. A intimação eletrônica realizada nos termos do
o da
é válida e
art. 5
Lei n. 11.419/2006
considerada pessoal, dispensando publicação no diário oficial.
2. A busca pessoal realizada por agente privado no contexto de inspeção de segurança
em aeroportos é válida e não exige fundada suspeita.
3. A redução da pena pelo tráfico privilegiado pode ser modulada no patamar mínimo em
razão da gravidade da conduta do agente como "mula" do tráfico.
4. A ausência de colaboração voluntária com a investigação ou processo criminal
inviabiliza a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no
da
art. 41
não sendo possível desconstituir a afirmativa da Corte de origem,
Lei n. 11.343/2006,
sob pena da Súmula n. 7/STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
o;
art. 244; Lei n. 11.419/2006, art. 5
Lei n. 11.343/2006, art. 41.
Documento eletrônico VDA52292505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:57:57
Código de Controle do Documento: 09fcda29-3fb1-4177-9dce-6fd42363f77f

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no HC n. 996.211/SC, Rel. Min. Og
Fernandes, Sexta Turma, julgado em 24.06.2025; STJ, AgRg no AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.417.300/SP,
DJe de
15/10/2024,
18/10/2024.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por INGRID SIMOES DE OLIVEIRA
CRUZ contra decisão monocrática proferida às fls. 528/537 que, com fundamento na
Súmula n. 568 do STJ, conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial
e negou-lhe provimento.
No presente regimental (fls. 541/560), a agravante sustenta nulidade da intimação
da pauta de julgamento, por ausência de publicação no diário oficial e cerceamento da
sustentação oral. Afirma ilicitude da busca pessoal por agente privado vez que a revista
que encontrou droga no corpo da agravante foi realizada por agente de empresa privada,
violando o
do CPP. Aduz necessidade de aplicação de fração máxima ao tráfico
art. 244
privilegiado. Alega ainda que a agravante teria colaborado e realizado confissão
administrativa e judicial, devendo ser aplicada a causa de diminuição de pena da
colaboração voluntária.
Requer a reconsideração da decisão monocrática para prover o agravo e o
recurso especial. Se mantida, provimento pela Quinta Turma para reconhecer nulidade
da sessão de julgamento da apelação por violação aos arts. 370, §1o, e 610, parágrafo
único, do CPP, e
o, XII, do EOAB, com nova intimação por diário oficial; declarar
art. 7
ilicitude da busca pessoal por agente privado (art. 244 do CPP) e anular a ação penal;
elevar o redutor do §4o do
com consequente regime aberto, observando a
art. 33,
Súmula Vinculante 59 do STF, remetendo para novo cálculo; aplicar o art. 41
(colaboração premiada), com redução na fração legal e remessa para novo cálculo.
Sucessivamente, concessão de
de ofício (art. 5o, LXVIII, CF;
-A,
habeas corpus
art. 647
parágrafo único, e
§2o, CPP) para sanar ilegalidades.
art. 654,
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão recorrida,
razão pela qual deve ser conhecido.
No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão
proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos:

Documento eletrônico VDA52292505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:57:57
Código de Controle do Documento: 09fcda29-3fb1-4177-9dce-6fd42363f77f

"Atendidos os pressupostos de admissibilidade do
agravo em recurso especial, passo à análise do recurso
especial.
Sobre a violação ao
§1o e
§ único,
art. 370,
art. 610,
ambos do CPP, e
o, XII, do EOAB do CP, o TRIBUNAL
art. 7
REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO manteve a
condenação/pena nos seguintes termos do voto do relator:

"Com efeito, embora a defesa da embargante alegue que não foi
intimada da inclusão do feito em pauta, verifica-se que houve
intimação da data prevista para o julgamento (12.12.2024) por
meio eletrônico, conforme certificado nos autos (ID 308543107).
Nos termos do
o da
as intimações serão
art. 5
Lei no 11.419/2006,
feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se
cadastrarem, dispensando-se a publicação no órgão oficial,
inclusive eletrônico. Por isso, não há necessidade de intimação,
pela imprensa oficial, da publicação da pauta de julgamentos,
sendo regular a intimação das partes por meio eletrônico, nos
termos da mencionada Lei. [...]
Portanto, não há nulidade alguma a ser reconhecida. Posto isso,
REJEITO os embargos de declaração.” (fls. 382/383).

No caso não há que se falar em ausência de
intimação, vez que o agravante foi intimado eletronicamente,
o que é plenamente válido nos termos do
o da
art. 5
Vejamos:
Lei no 11.419/2006.

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. SEGUNDO
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INTIMAÇÃO
PESSOAL.
ACÓRDÃO
DE
APELAÇÃO.
RÉU
SOLTO.
PRESCINDIBILIDADE.
INTIMAÇÃO
ELETRÔNICA
DE
DEFENSOR DATIVO. VALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se em que,
consoante o disposto no
II, do Código de Processo Penal,
art. 392,
tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação do defensor
constituído acerca da condenação.
2. No caso concreto, a defensora do agravante foi devidamente
intimada do acórdão condenatório e, somente após o transcurso
do prazo recursal, requereu sua reabertura, pedido que foi
indeferido de forma fundamentada pelo Juízo de primeiro grau.
3. A intimação eletrônica realizada nos termos dos arts. 5o da
e 19 da Resolução n. 185/2013 do CNJ é
Lei n. 11.419/2006
considerada pessoal e válida, alcançando sua finalidade de
cientificar a parte.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AgRg no HC n. 996.211/SC, relator Ministro Og
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
24/6/2025,
)
30/6/2025.

Quanto à alegada violação ao
do CPP, o
art. 244
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO decidiu
que "[n]ão há ilegalidade na abordagem feita pela equipe de
proteção civil do aeroporto que levou à prisão em flagrante
da apelante, uma vez que essa equipe estava no
cumprimento do dever de zelar pela integridade física dos
usuários do aeroporto, passageiros e tripulações das
aeronaves, bem como pela segurança dos serviços e
Documento eletrônico VDA52292505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:57:57
Código de Controle do Documento: 09fcda29-3fb1-4177-9dce-6fd42363f77f

instalações, agindo no regular exercício do poder de polícia
inerente aos serviços da concessionária que administra o
Aeroporto Internacional de São Paulo em Guarulhos, sob
supervisão da Polícia Federal. A droga foi descoberta no
corpo da apelante quando ela foi submetida a inspeção de
rotina, ao passar pelo aparelho de raio X no setor de
embarque internacional do aeroporto e isso pode ser feito
" (fl. 357)
por agentes privados incumbidos da segurança.
A partir do julgamento do RHC n.o 158580/BA, da
relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, a Sexta Turma
aprofundou a compreensão acerca do instituto da busca
pessoal, analisando de forma exaustiva os requisitos do
do Código de Processo Penal. A análise do caso
art. 244
concreto revela a necessidade de se atentar para a distinção
existente entre a busca pessoal prevista na lei processual
penal e outros procedimentos que não possuem a mesma
natureza, os quais, a rigor, não exigem a presença de "
".
fundada suspeita
A denominada "busca pessoal por razões de
"
ou
"
",
ocorre
segurança
inspeção
de
segurança
rotineiramente em aeroportos, rodoviárias, prédios públicos,
eventos festivos, ou seja, locais em que há grande circulação
de pessoas e, em consequência, necessidade de zelar pela
integridade física dos usuários, bem como pela segurança
dos serviços e instalações.
A inspeção de segurança em aeroportos decorre de
cumprimento de diretriz internacional, prevista no Anexo 17
da Convenção da Organização Internacional de Aviação Civil
(OACI), da qual o Brasil é signatário. O Decreto n.o 11.195
/22 regulamenta a questão e prevê expressamente que a
inspeção de passageiros e bagagens é de responsabilidade
do operador de aeródromo, sob supervisão da Polícia
Federal (art. 81). Ou seja, delega-se essa possibilidade ao
agente privado, sendo a atuação policial também prevista, de
forma subsidiária e complementar.
Nesse contexto, a busca ou inspeção de segurança -
em espaços e transporte coletivos - pode ser realizada por
agentes privados incumbidos da segurança, sem prejuízo do
controle judicial
acerca da proporcionalidade da
a posteriori
medida.
Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (4,6KG DE
MACONHA, 150G DE HAXIXE E 100 COMPRIMIDOS DE
ECSTASY - 51G). PRELIMINAR DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. DROGAS ENCONTRADAS
NA BAGAGEM DE PASSAGEIRO DO ÔNIBUS VISTORIADO, EM
FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. LEGÍTIMO EXERCÍCIO DO PODER
DE POLÍCIA. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. DOSIMETRIA.
RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE
PENA PREVISTA NO § 4.o DO
DA
ART. 33
LEI N. 11.343/2006,
EM SUA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6 (UM SEXTO). ORDEM
PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. No HC 625.274/SP este colegiado destacou uma distinção
existente entre a busca pessoal prevista na lei processual penal e
outros procedimentos que não possuem a mesma natureza, os
quais, a rigor, não exigem a presença de "fundada suspeita". Com
Documento eletrônico VDA52292505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:57:57
Código de Controle do Documento: 09fcda29-3fb1-4177-9dce-6fd42363f77f

efeito, a denominada "busca pessoal por razões de segurança" ou
"inspeção de segurança", ocorre rotineiramente em aeroportos,
rodoviárias, prédios públicos, eventos festivos, ou seja, locais em
que há grande circulação de pessoas e, em consequência,
necessidade de zelar pela integridade física dos usuários, bem
como pela segurança dos serviços e instalações.
2. Nesse contexto, conforme assentado no precedente, se a busca
ou inspeção de segurança - em espaços e transporte coletivos -
pode ser realizada por agentes privados incumbidos da segurança,
com mais razão pode - e deve - ser realizada por agentes públicos
que estejam atuando no mesmo contexto, sem prejuízo do
controle judicial a posteriori acerca da proporcionalidade da
medida, em ambos os casos.
3. No caso concreto, os policiais, realizando fiscalização rotineira
no transporte coletivo, aprenderam 4,6kg de maconha, 150g de
haxixe e 100 comprimidos de ecstasy (51g), ao inspecionar a
bagagem de mão do paciente. Segundo a Corte local, os policiais
militares narraram que, em fiscalização de rotina, abordaram
coletivo que fazia o trajeto do Rio de Janeiro para Vassouras/RJ.
Iniciaram a inspeção a partir do final do veículo, momento em que
selecionaram o paciente para inspecionarem a bagagem junto às
suas pernas. Os agentes públicos acrescentaram que a escolha se
deu a partir de análise comportamental (nervosismo visível).
Afirmaram ainda que iniciaram a vistoria da mochila em razão da
desconexão individual com as circunstâncias do transporte, pois
havia poltrona vazia ao lado do paciente, além de vaga no
compartimento de bagagem, e mesmo assim ele preferiu deixar a
mochila entre os pés.
4. Ainda que assim não se entenda, a busca do caso concreto
também seria capaz de preencher os requisitos do
do
art. 244
Código de Processo Penal. Com efeito, configura fundada suspeita
o nervosismo visível do paciente que levava mochila entre os pés,
mesmo com poltrona vazia ao lado e vaga no compartimento de
bagagem, sobretudo quando se considera as prévias informações
de que traficantes estariam contratando pessoas para transportar
drogas de comunidades do Rio de Janeiro para Vassouras por
meio de coletivos.
5. Quanto à dosimetria, não há fundamentação idônea para afastar
a incidência da causa de diminuição de pena do
§ 4.o, da
art. 33,
tendo em vista que somente se fez menção à
Lei n. 11.343/2006,
quantidade de entorpecente.
6. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para aplicar a
minorante do
§ 4.o, da
na fração de 1/6
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
(um sexto), ficando estabelecida a reprimenda definitiva do
paciente em 4 anos e 2 meses de reclusão e 417 dias-multa,
mantidos os demais termos do acórdão.
(HC n. 861.278/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
)
23/4/2024,
26/4/2024.

Desse modo, o entendimento do Tribunal
está
a quo
em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior,
o que faz com que a pretensão recursal esbarre na Súmula
n. 83 do STJ.
O mesmo óbice incide quanto ao tráfico privilegiado.
Isto porque a diminuição no patamar mínimo se deu por se
tratar "
" (fl. 361). Com efeito, a própria
de 'mula' do tráfico
agravante confessou tal fato ao afirmar que "um grupo de
Documento eletrônico VDA52292505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:57:57
Código de Controle do Documento: 09fcda29-3fb1-4177-9dce-6fd42363f77f

", que "
homens ajudou a prender as drogas na interrogada
esse grupo de homens forneceu os shorts e a cinta e fez
toda a costura e amarração das drogas no corpo da
" (fl. 362).
interrogada
Portanto, "ao aceitar transportar a droga, tinha plena
consciência que estava cooperando (ainda que de modo
circunstancial) com organização criminosa voltada ao tráfico
de drogas. Para burlar a fiscalização, transportou a droga
presa ao corpo com esparadrapo, embaixo de uma cinta, em
voo para o exterior, o que mostra que teve auxílio
" (fl. 361).
especializado para a consecução do delito
Assim, a posição das instâncias ordinárias encontra
amparo na jurisprudência desta Corte Superior, no sentido
de que o fato de o agente atuar como "
" do tráfico de
mula
drogas, embora não afaste, por si só, o direito ao privilégio,
autoriza a sua modulação na fração mínima. Isso porque a
conduta se reveste de maior gravidade, uma vez que
consubstancia relevante colaboração prestada à organização
criminosa de atuação internacional.
Para desconstituir a conclusão do acórdão recorrido,
seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido:

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
TRÁFICO
INTERNACIONAL DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
4. A condição de "mula" não impede a aplicação do tráfico
privilegiado, mas autoriza a incidência da fração mínima de 1
/6.
[...]
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. A natureza e quantidade de drogas justifica
a exasperação da pena-base. 2. A condição de "mula" não
impede a aplicação do tráfico privilegiado, mas autoriza a
modulação da fração de diminuição. 3. Os maus antecedentes e
a dedicação à atividade criminosa impedem a aplicação do tráfico
privilegiado.
(AgRg no AgRg no
relator Ministro Joel
AREsp n. 2.417.300/SP,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
15/10/2024,
)
18/10/2024.

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO
INTERNACIONAL DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE
ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
DA
ART. 42
LEI N. 11.343/2006.
QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA (11.056
GRAMAS
DE
COCAÍNA).
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DA
MINORANTE NO PATAMAR DE 1/6. JURISPRUDÊNCIA
PACÍFICA.
AGRAVO CONHECIDO.
SÚMULA N. 83/STJ.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
[...]
4. Na terceira fase da dosimetria, foi aplicada a causa de aumento
do
I, da
em 1/6, pela
art. 40,
Lei no 11.343/2006,
transnacionalidade do delito, e a minorante do
§ 4o, da
art. 33,
Documento eletrônico VDA52292505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:57:57
Código de Controle do Documento: 09fcda29-3fb1-4177-9dce-6fd42363f77f

mesma lei, também na fração de 1/6, considerando que o
agravante exerceu o papel de "mula". A aplicação da fração
mínima encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, que
reconhece que a função de "mula" no tráfico transnacional,
ainda que sem prova de envolvimento direto em organização
criminosa, justifica a aplicação da redução em patamar
inferior ao máximo.
5. A reanálise das circunstâncias que levaram à fixação da pena e
à aplicação da minorante demandaria o revolvimento do acervo
fático-probatório, o que é vedado nesta instância especial,
conforme a Súmula n. 7/STJ.
IV. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
AREsp n. 2.497.951/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
3/12/2024,
17/12/2024.

DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO.
§
ART. 33,
4o, DA
APLICAÇÃO DA CAUSA DE
LEI No 11.343/2006.
DIMINUIÇÃO DA PENA. PATAMAR MÍNIMO DE REDUÇÃO.
SUFICIÊNCIA
DOS
FUNDAMENTOS.
PRECEDENTES.
RECURSO DESPROVIDO.
[...]
4. A condição de "mula" não comprova, por si só, a dedicação
a atividades criminosas ou a integração a organização
criminosa, sendo necessário avaliar as circunstâncias
concretas do caso.
5. No presente caso, a ré foi arregimentada por organização
criminosa e tinha plena consciência de estar a serviço do tráfico
internacional de drogas, o que justifica a redução da pena no
patamar mínimo, em razão da especial gravidade da conduta.
6. A reanálise dos fatos e das provas não é possível em sede de
recurso especial, conforme a Súmula no 7 do STJ, inviabilizando a
modificação da decisão recorrida.
IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
REsp n. 2.147.778/CE,
Turma, julgado em
DJe de
)
5/11/2024,
26/11/2024.

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO
DE DROGAS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE
EM RAZÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA.
APLICAÇÃO DA MINORANTE DO
§ 4o, DA
ART. 33,
FRAÇÃO MÍNIMA. TRANSPORTE DE
LEI N. 11.343/2006.
DROGA A PEDIDO DE GRUPO CRIMINOSO. SÚMULAS 7 E 83
DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
[...]
5. A aplicação da minorante do
§ 4o, da Lei de Drogas, na
art. 33,
fração mínima de 1/6, está devidamente fundamentada,
considerando a relevante atuação do agravante como "mula" de
organização criminosa, justificando a menor redução da pena, em
consonância com precedentes desta Corte.
6. A pretensão de reavaliar a dosimetria da pena,
especialmente quanto à fração da minorante, demandaria
reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela
Súmula 7 do STJ.
IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
Documento eletrônico VDA52292505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:57:57
Código de Controle do Documento: 09fcda29-3fb1-4177-9dce-6fd42363f77f

(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
AREsp n. 2.411.361/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
27/11/2024,
17/12/2024.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E
DESPROVIDO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE APLICAÇÃO DA
MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NO PATAMAR
MÁXIMO DE 2/3. PATAMAR DE 1/3 ADEQUADAMENTE
JUSTIFICADO
PELA
ORIGEM.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ALTERAÇÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
-
STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
2. Denota-se que, embora a circunstância judicial da natureza e
quantidade da droga apreendida, por si só, não seja relevante, há
outros aspectos apresentados pelo acórdão recorrido que,
somados, justificam a manutenção da escolha da fração de 1/3 de
diminuição de pena pela incidência da minorante do
§ 4o,
art. 33,
da
Precedentes.
Lei n. 11.343/2006.
3. Nessas condições, para se concluir pela aplicação da
fração máxima da minorante, conforme proposto pela defesa,
perscrutando aspectos de fato, inclusive, a respeito da
situação de vida do acusado, seria necessário o revolvimento
fático-probatório, providência vedada conforme Súmula n. 7
do STJ.
4. Não há como acolher a alegação defensiva de desnecessidade
de revolvimento fático-probatório, a fim de se concluir de forma
diversa do Tribunal a quo. Isso porque este Sodalício deve cingir-
se à análise da moldura fática delineada pelo acórdão recorrido, a
qual indica que o reconhecimento da fração de diminuição de 1/3
pelo reconhecimento do tráfico privilegiado foi, na verdade, até
bastante favorável ao acusado.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
AREsp n. 2.526.595/SP,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
17/9/2024,
19/9/2024.

Quanto ao pleito de colaboração voluntária, verifica-se
que a agravante "em nada colaborou, de modo que não faz
" (fl. 361). Com efeito, em
jus ao benefício pretendido.
depoimento, afirmou "QUE não tem informações que possam
ajudar a polícia a identificar e a localizar as pessoas para as
" (fl. 361) Portanto, não
quais estava transportando as drogas
havendo
prova
de
que
a
recorrente
colaborou
voluntariamente com a investigação policial e o processo
criminal na identificação dos demais coautores ou partícipes
do crime, na localização da vítima com vida e na
recuperação total ou parcial do produto do crime, não há
como se aplicar a redução da pena.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em
parte do recurso especial e, com fundamento na Súmula n.
568 do STJ, negar-lhe provimento." (fls. 528/537)

Documento eletrônico VDA52292505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:57:57
Código de Controle do Documento: 09fcda29-3fb1-4177-9dce-6fd42363f77f

Assim, se verifica que, no presente caso, o TRF-3 rejeitou a nulidade por ausência
de publicação em diário oficial, registrando que a intimação eletrônica da sessão com
base no art. 5o da
é pessoal e válida, alcançando sua finalidade de
Lei 11.419/2006
cientificar a parte.
O TRF-3 assentou a validade da abordagem pela equipe de proteção civil do
aeroporto, sob supervisão da Polícia Federal, destacando que a droga foi descoberta em
inspeção de rotina por raio X no embarque internacional, medida que pode ser realizada
por agentes privados incumbidos da segurança, entendimento que está em consonância
com a jurisprudência do STJ, gerando incidência da Súmula n. 83/STJ.
Quanto ao tráfico privilegiado, a redução foi fixada no mínimo em razão da
atuação como “mula”, nos termos da jurisprudência do STJ.
Por fim, ausente prova de colaboração voluntária na identificação de coautores
/partícipes ou recuperação de produto do crime, inviável a redução da pena. Além disso,
para desconstituir tais conclusões seria imprescindível revolvimento fático-probatório,
vedado pela Súmula n. 7/STJ.
Ademais, no presente caso, se verifica que o agravo regimental é mera reiteração
de argumentos já analisados na decisão agravada, sem qualquer fundamento novo apto
a alterar a decisão do Agravo em Recurso Especial.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao presente agravo
regimental.

Documento eletrônico VDA52292505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:57:57
Código de Controle do Documento: 09fcda29-3fb1-4177-9dce-6fd42363f77f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0269557-9
AREsp 2.996.385 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50035079220244036119
EM MESA
JULGADO: 11/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: INGRID SIMOES DE OLIVEIRA CRUZ
ADVOGADO
: GABRIEL DONDON SALUM DA SILVA SANT ANNA - SP0276180
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: INGRID SIMOES DE OLIVEIRA CRUZ
ADVOGADO
: GABRIEL DONDON SALUM DA SILVA SANT ANNA - SP0276180
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260555105<281830<14@
2025/0269557-9 - AREsp 2996385 Petição : 2025/0089437-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52252716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 12/11/2025 11:19:01
Código de Controle do Documento: CB113F25-1A48-49C7-B66D-500F44DA71AC